Tribunal: TJMT
Processo: 1003354-70.2024.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003354-70.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCONI DANTAS CORREA - CPF: 474.709.411-34 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A DESERÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, APÓS A OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 99, §2º DO CPC – INÉRCIA – RECONHECIMENTO DE DESERÇAO - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - DECISÃO MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Na hipótese fora oportunizado prazo para que a parte agravante trouxesse aos autos elementos que para a efetiva comprovação de que não possuía condição financeira de arcar com as custas processuais, no entanto a recorrente não trouxe aos autos documentos atuais para comprovar o estado de hipossuficiência financeira, não se falando em violação ao contraditório ou ampla defesa.

“A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica
”. (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo indeferida a gratuidade e sendo determinado o recolhimento de preparo, no prazo legal, porém permanecendo a parte inerte, imperioso a manutenção da decisão que não conheceu do apelo diante da ocorrência da deserção

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1003354-70.2024.8.11.0041

APELANTE: MARCONI DANTAS CORREA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
MARCONI DANTAS CORREA
contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto contra o
BANCO BRADESCO S.A
, diante da ocorrência de sua deserção.

Alega que se discute é a própria concessão do benefício de gratuidade, não sendo exigido o recolhimento das custas, pois tal prática caracteriza cerceamento do direito de defesa do agravante, não sendo cabível que a recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício

Após,

reeditando os termos de suas razões do apelo, quanto à suposta dificuldade financeira que vem enfrentando, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento com o deferimento da justiça gratuita.

Requer o provimento do recurso, a fim de conceder a justiça gratuita ao agravante e o provimento Recurso,

As contrarrazões foram ofertadas conforme id nº 214474689 pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

Os argumentos do Agravante não são aptos a provocar a alteração da decisão agravada.

Recebido o recurso de apelação verifiquei que o Agravante teve o processo jugado extinto
,
nos termos do artigo 485-I do CPC, determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC,

pleiteando em seu Apelo o seu deferimento, sob o fundamento de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais.

Sobreveio despacho (id nº 215076652), determinando a intimação do agravante para comprovar sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, entretanto,
decorreu o prazo legal sem manifestação
em 28/05/2024, conforme certidão constante no id nº 216857653.

O pedido de gratuidade foi indeferido nesta seara recursal determinando - se o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias (Id nº 216880663), porém, decorreu o prazo em 218499168, sem manifestação do Recorrente e sem a juntada do preparo, conforme certidão Id nº 218499168. Dessa forma, em decisão monocrática, o recurso de apelação não foi conhecido, diante da ocorrência de sua deserção,

Todavia, conforma já afirmado alhures, foi determinada a
intimação do Recorrente, com fulcro no art. 98 do NCPC e na hodierna jurisprudência para que comprovasse a sua impossibilidade de arcar como as custas do processo (id nº 215076652), entretanto, o recorrente deixou decorrer o prazo, sem qualquer manifestação, conforme certidão id nº 216857653, não se podendo falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.”
(g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da
benesse
legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“EMENTA: (...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário, ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e o princípio da capacidade contributiva no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 – grifei e destaquei).

A Lei nº 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Necessário dizer, todavia, que o
texto constitucional
é claro ao prever a necessidade de
comprovação da hipossuficiência
daqueles que buscam a
benesse
, de modo que a declaração da parte é relativa.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme aresto que trago à colação:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.1.
Para a concessão da benesse da justiça gratuita , basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.2. Na hipótese, o recorrente estar em situação de hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que conduz ao indeferimento do pedido
.(N.U 1006661-42.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA
. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2.
AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA.
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário.

2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.
(STJ. AgInt no AREsp 915.526/MT. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 27/09/2016. Publicado no DJE em 05/10/2016 – sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – BENESSE PLEITEADA POR PESSOA JURÍDICA - ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Súmula 481/STJ – “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. 2. Se a parte interessada não instruiu os autos com prova suficiente da alegada iliquidez momentânea, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.
(N.U 1006553-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

Destaca-se que, se por um lado a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.

In casu,
a parte agravante não trouxe documentos que pudessem comprovar a situação de hipossuficiência alegada.

Ademais, da análise dos documentos acostados pela Recorrente no processo de origem, depreende-se que a parte agravante pretende

discutir uma Cédula de Crédito Bancária nº 391327160, no valor de R$

36.296,32 para pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 1.140,00.

Nota-se que o próprio valor do contrato e das parcelas não revela a condição de hipossuficiência do apelante, a ensejar o deferimento da
benesse.

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento novo que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão recorrida, razão pela qual deve ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024